Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-76.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009005-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO VINDE A CRISTO - CNPJ: 05.941.007/0001-21 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MARK AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA - EPP - CNPJ: 03.929.568/0001-80 (APELADO), JULIANA GLADE FERRACINI - CPF: 794.433.389-04 (ADVOGADO), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – ACEITE DAS DUPLICATAS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL PESSOA JURÍDIDA - DANO INCONTESTE - SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

Considerando que a ação versa sobre inexistência de débito, recai sobre o credor o ônus de comprovar a relação jurídica e a existência do débito.

Em que pese à colação da Nota Fiscal, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do protesto). Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto.

Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais.

As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ministério Vinde a Cristo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
Mark Áudio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Além disso, julgou procedente o pedido formulado pela Apelada na Reconvenção e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 10.228,04 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Diante da sucumbência, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a Reconvinda beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que o julgamento é
citra petita
, pois olvidou o Juiz em analisar o pedido de inversão do ônus da prova. Por essa razão, a sentença deve ser anulada.

Frisa não haver provas robustas da existência de negócio jurídico entre as partes para a aquisição de equipamentos de som, tampouco comprovante da entrega de tais produtos à instituição Apelante.

Enfatiza não ter adquirido qualquer produto da empresa Recorrida e que os protestos dos títulos no Cartório do 4.o Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT ocorreram de forma irregular e abusiva.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos seus pedidos.

Contrarrazões no ID. 145205879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelante
Ministério Vinde a Cristo
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Mark Áudio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda. e Word Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda
..

Na exordial, alegou que foi notificado dos protestos no 4.° Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Rondonópolis/MT, referentes aos títulos n.o 9879-2, 9879-3, 9879-4, 9879-5, 9879-6, no valor de R$ 2.557,01 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo) cada, vencidos em 29/01/2019, 28/02/2019 01/04/2019, 29/04/2019 e 29/05/2019, totalizando R$ 12.785,05 (doze mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), tendo como credor a empresa Apelada.

Assegura que o protesto é indevido, pois não adquiriu qualquer serviço ou produto da Recorrida.

Aduziu que as tratativas extrajudiciais para a resolução do impasse com a Apelada
Mark Áudio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda.
não tiveram resultado positivo, mantido o protesto sob a alegação de que o Sr. Jailson, proprietário da empresa
Word Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda.
, teria adquirido equipamentos em nome da instituição religiosa.

Afirmou que, em contato com o Sr. Jailson, este elaborou a minuta de Transação Extrajudicial para a exclusão do registro negativo e, inclusive, o pagamento de R$ 14.580,00 (catorze mil, quinhentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais, mas, as tratativas não se consolidaram.

Posto isso, requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e determinada a expedição de ofício ao 4o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis para suspender os efeitos do protesto do Título de no 9879-2, com vencimento em 29/01/2019 (ID. 22814180 – Pág. 1), sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na contestação, a pessoa jurídica
Mark Áudio Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda.
rechaçou a tese autoral e, em reconvenção, pugnou pela condenação da instituição religiosa ao pagamento de 04 (quatro) boletos, os quais somam R$ 10.228,13 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Réplica no ID. 145205862.

O pedido de desistência da ação em face da empresa
Word Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda.
(ID. 145205866) foi homologado pelo Juiz, conforme decisão de ID. 145205867.

Intimados para especificação das provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Além disso, acolheu o pedido formulado na Reconvenção e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 10.228,04 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Diante da sucumbência, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a Reconvinda beneficiária da justiça gratuita.

Os Embargos Declaratórios opostos pela parte Apelante -
Ministério Vinde a Cristo
- foram rejeitados, dando azo à interposição deste Recurso de Apelação.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por não ter enfrentado o pedido de inversão do ônus da prova, confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada.

Ao que se extrai da Certidão de ID. 145205811, emitida em 24/06/2019 pelo 4.o Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Rondonópolis/MT, os títulos emitidos pela instituição religiosa Apelante foram levados a protesto pela empresa Apelada por falta de pagamento (n.o 9879-2, 9879-3, 9879-4, 9879-5, 9879-6, no valor de R$ 2.557,01 cada).

A instituição Apelante, consoante relatado, ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
alegando serem indevidos os protestos, eis que não contratou qualquer serviço, tampouco adquiriu produtos da empresa Apelada.

Como é cediço, tratando-se de
ação declaratória de inexistência de débito
a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não contraiu a dívida impugnada, tendo em vista ser fato negativo, e que configura a denominada prova diabólica.

A título ilustrativo, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DO PRETENSO CREDOR
- GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU A PROVA - RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NECESSIDADE - DANO MORAL - IN RE IPSA - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa. Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem produziu a gravação o ônus da prova de sua autenticidade
. A apresentação de telas de sistema, por si só, por se tratar de documentos unilaterais, não se presta a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito é "in re ipsa", vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMG. AC 10708180009431001. Relator Baeta Neves. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/03/2020). (sem destaque no original)

Dessume-se, portanto, que recai sobre a Apelada o ônus de comprovar a exigibilidade do débito.

Partindo desse pressuposto, ao que se extrai da contestação apresentada pela Apelada, a tese defensiva consistiu na afirmação de que o Sr. Jailson intermediou a venda dos produtos entre o Apelante e a Apelada, formalizada a transação comercial por meio da nota fiscal n.o 9.879, a qual foi entregue ao Apelante juntamente com as duplicatas e os produtos de sonorização adquiridos.

A empresa Apelada ainda enfatizou que
“o próprio pastor reconhece que os equipamentos encontram-se instalados na sede da Igreja, portanto, a Primeira Requerida cumpriu sua obrigação em entregar o produto adquirido pelo Requerente.”

Para comprovar o alegado, anexou no ID. 145205853 a Nota Fiscal n.o 9.879, emitida em 30/11/2018, no valor de R$ 25.570,19 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta reais e dezenove centavos). Essa quantia, segundo consta no documento, foi parcelada em 10 (dez) duplicatas no valor de R$ 2.557,01 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo) cada, com vencimento previsto para 31/12/2019, 29/01/2019, 28/02/2019, 01/04/2019, 29/04/2019, 29/05/2019, 28/06/2019, 29/07/2019, 27/08/2019, 26/09/2019, respectivamente.

Vale ressaltar que a duplicada é título causal e compete à parte vendedora (Apelada) a prova da causa do título em ação declaratória de inexistência de débito contra si ajuizada.

No entanto, olvidou a Recorrida em apresentar o comprovante de entrega da mercadoria, assim como o aceite das duplicatas acima descritas.

Desse modo, se a Apelante alega não ter contratado o serviço, tampouco efetuado a compra de equipamentos de som e, de outro lado, a Apelada não fez prova em contrário, conclui-se que a Recorrida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição religiosa Apelante, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC.

Em outras palavras, se não juntou o comprovante de entrega das mercadorias descritas na Nota Fiscal n.o 9.879, e se não há aceite das duplicatas, deixou a Apelada de comprovar a regularidade formal dos títulos.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, é evidente o direito de o Apelante ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo aos protestos a requerimento da empresa Apelada.

Com efeito, considerando a ausência de provas da origem do débito que motivou o protesto, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelada.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

De outro ângulo, com a publicação do Enunciado no 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que a pessoa jurídica está sujeita a sofrer prejuízo de ordem imaterial, o qual se configura
in re ipsa
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2. Cuidando-se de
protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o
dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.457.019/PB. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/10/2019. Publicado em 21/11/2019) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
PROTESTO INDEVIDO
. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
DANOS MORAIS.
CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As matérias referentes aos artigos 403 do CC e 373, inciso I, do CPC de 2015 não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF).

2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais decorrentes de protesto indevido decorreu da análise do conjunto fático-probatório e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. Ademais, o
entendimento desta Corte
é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "
Nos casos de
protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa
, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 9/8/2022. Publicado em 19/8/2022) (sem destaque no original).

Com efeito, diante do protesto indevido dos títulos sub judice, deve a Recorrida indenizar o dano moral causado à Apelante,
cuja prova é
in re ipsa
.

Ainda que assim não fosse, o prejuízo moral é inconteste pois, conforme consta na Exordial, para atender o clamor dos seus fieis a instituição religiosa Apelante decidiu reformar os banheiros da igreja e, para isso, foi até a loja
Comapa Materiais de Construção
em busca da aquisição dos produtos por meio de parcelamento; todavia, teve sua solicitação negada em virtude do protesto aqui discutido.

A negativa, segundo afirmou, causou surpresa e indignação, já que sempre zelou pelo seu bom nome perante os seus fiéis e fornecedores.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
suficiente para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor inserido no protesto (R$ 12.785,05) desde Fevereiro/2019, a qualificação do Recorrente como instituição religiosa, e o enquadramento da empresa Apelada como sociedade limitada unipessoal, a
indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame.

Diante desses fundamentos, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Via de consequência, deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela Apelada na Reconvenção, o qual consiste na condenação do Apelante ao pagamento de 04 (quatro) boletos, vencidos em 28/06/2019, 29/07/2019, 27/08/2019 e 26/09/2019, que somam R$ 10.228,13 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença objurgada, julgo procedentes os pedidos iniciais, declaro a inexigibilidade do débito vinculado à Nota Fiscal n.o 9.879, determino a baixa do protesto dos títulos n.o 9879-2, 9879-3, 9879-4, 9879-5, 9879-6 e condeno a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por consectário lógico, julgo improcedente o pedido formulado pela Apelada na Reconvenção.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023